Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. A manutenção da penhora somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, contudo, não é a hipótese dos autos.
3. A circunstância do executado ter utilizado artifícios para se impedir o pagamento integral da dívida não é argumento suficiente para se sobrepor à garantia da impenhorabilidade da quantia localizada em poupança, observado o limite máximo legal. Desse modo, assiste razão ao juízo a quo quando resolve pela impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.